Tribunal: CARF
Processo: 10247.000054/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10247.000054/2005-59
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.469 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Sendo assim, são passíveis de ressarcimento os créditos de COFINS apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
inclusive os relativos à produção de matéria-prima usada na fabricação do
produto exportado, por serem essenciais e pertinentes à atividade do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10247.000054/2005-59
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

(relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por maioria de
votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
conheceram. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional contra acórdão no 3302-00.436, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário nos seguintes termos:
 Pelo voto de qualidade, declarou inaplicável a correção pela taxa Selic ao
crédito reconhecido;
 Por unanimidade de votos, reconheceu o direito ao crédito quanto aos
insumos relacionados no voto do conselheiro relator e para manter a
decisão recorrida quanto às demais matérias de mérito.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITO.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

São passíveis de ressarcimento os créditos de COFINS apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados A receita de exportação, inclusive os
relativos à produção de matéria-prima usada na fabricação do produto
exportado.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos da Contribuição
para a COFINS, desde o protocolo do pedido. Precedentes do CSRF.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A decisão da Câmara recorrida afrontou o disposto no art. 3o da lei
10.833/03, único responsável por delimitar quais situações ensejam o
direito ao crédito, alargando o conceito de insumos para todo e qualquer
produto vinculado â exportação;
 Diante de todo o exposto, temos por evidente que a decisão ora recorrida,
ao alargar o conceito de insumos dado pelo art. 3o da lei 10.833/03,
regulamentado pela IN SRF no 404/2004, em razão de uma interpretação
equivocada do previsto no art. 69 da mesma Lei, acabou por criar dispensa
de pagamento de tributo não prevista em lei. Por este motivo, deve ser
mantida a decisão de 1a instância, a qual analisou a questão sob o prisma
correto, mantendo-se as glosas efetuadas dos insumos relacionados no
acórdão de no 3302.00.436.

Em despacho às fls. 434 a 436, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, quanto:
 Ao direito ao crédito de Cofins sobre os valores das despesas incorridas na
manutenção de seu parque fabril, que tais despesas se caracterizam como
insumos de serviço, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03,
sendo intrinsicamente envolvidos na atividade produtiva da empresa;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

 Ao direito à aplicação da taxa Selic sobre os créditos a serem ressarcidos,
que o pedido de ressarcimento foi apresentado em 2005, sendo que somente
em 28.5.2010 foi reconhecido o direito da recorrente ao ressarcimento de
parte dos créditos de Cofins.

Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo sujeito
passivo que, entre outros, trouxe que essa 3a turma já apreciou questão idêntica da própria
recorrente, recordando os dizeres da Nota SEI 63.

Em despacho às fls. 508 a 513, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo apenas em relação à divergência quanto ao direito ao
aproveitamento dos créditos de Cofins relativos às despesas de manutenção do parque fabril.

Contrarrazões ao Recurso Especial do sujeito passivo foram apresentadas pela
Fazenda Nacional, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 A pretensão do ora recorrente merece ser rechaçada pois pretende alargar o
conceito de insumo previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei
10.637/2002, além até da interpretação conferida pelo STJ, o que acabaria
por ofender também o disposto no art. 111 do CTN.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada um deles para fins de melhor elucidar o
direcionamento pelo conhecimento ou não conhecimentos dos recursos.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

Para tanto, início apreciando o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que insurge com a discussão acerca do conceito de insumos para efeito de constituição
de crédito das contribuições ao PIS e Cofins, requerendo a glosa do direito relacionado aos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, inclusive os relativos à produção
de matéria prima usada na fabricação do produto exportado. O que, clarificando, recordo:
 Acórdão recorrido:
 Ementa
“COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITO.
São passíveis de ressarcimento os créditos de COFINS apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, inclusive os relativos à produção de matéria-prima usada
na fabricação do produto exportado.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos da
Contribuição para a COFINS, desde o protocolo do pedido.
Precedentes do CSRF”
 Voto (destaques meus)
“[...]
Por corroborar do entendimento do eminente relator, faço remissão
às razões de decidir nos autos do processo Processo n°
10247.000088/2005-43, e em especial ao voto proferido nos
Embargos de Declaração ao Recurso Voluntário n° 142.583, com as
homenagens de estilo:
A recorrente requereu o ressarcimento de crédito de PIS/Pasep do
2" Trimestre de 2005, previsto no § 2 2 do art. 52 da Lei no
10.637/02 e no art. 62 da Lei no 10.833/03, que abaixo transcrevo,
este dispositivo aplica-se ao PIS/Pasep por força do disposto no
art. 15, desta mesma Lei no 10.833/03.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas; (Redação dada pela Lei n°10.865, de 2004).
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
§1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
li - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação especifica
aplicável a matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano
civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no §1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação especifica aplicável a matéria.
§3o 0 disposto nos §§ 1o e 2 aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados I)
receita de exportação, observado o disposto nos §§ e e 9' do art. 3.
(grifei).
§4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, .ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados a
receita de exportação.
0 disposto no § 3o, acima reproduzido, não deixa nenhuma dúvida
de que os créditos, apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.833/03, passíveis de ressarcimento são aqueles "apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação" e não somente os relativos aos insumos usados no
processo produtivo do bem exportado, como entende a decisão
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

recorrida. É o caso das despesas COM frete na venda, energia
elétrica, depreciação de imóveis, etc., que não são insumos, mas
dão direito a crédito passível de ressarcimento.
Portanto, a despesa realizada que gera direito a crédito de PIS
passível de ressarcimento é aquela vinculada à receita de
exportação. Basta isto. Porque é só isto que a lei exige. Não
somente os créditos de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem empregados na fabricação do produto
exportado podem ser ressarcidos. Todo e qualquer "custo, despesa
ou encargo" vinculado à receita de exportação, desde que
legalmente gere crédito, na forma prevista no art. 3o da Lei no
10.833/03, pode ser objeto de pedido de ressarcimento previsto no
art. 52 da Lei n2 10.63 7/02.
Mais ainda, a vinculação da despesa com a receita de exportação
não guarda relação exclusivamente com o processo fabricação ou
produção do bem exportado. A despesa pode ser incorrida antes ou
depois de realizada a produção ou a fabricação do bem exportado,
a exemplo da despesa com frete de insumos e armazenagem de
mercadorias acabas (inciso IX do art. 32 da Lei n2 10.833/03).
No caso da recorrente, as despesas com a implantação,
manutenção e exploração de florestas (ou produção de madeira)
estão, sim, vinculadas ao produto exportado (celulose). A
produção e a exportação de celulose somente são possíveis com a
utilização de madeira na sua fabricação, sua principal matéria
prima. As despesas incorridas na obtenção de madeira empregada
no processo produtivo (produção própria ou aquisição de
terceiros) são custos ou despesas de produção e estão,
inexoravelmente, vinculados a receita de exportação. Portanto os
respectivos créditos de Cofins são passíveis de ressarcimento.
Claro que os insumos empregados na produção de madeira
(defensivos agrícolas, fertilizantes, serviço c/c corte, etc.), os fretes
dos insumos e os combustíveis vinculados a produção de madeira
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

dão direito ao crédito do PIS (arts. 32, II, e 15 da Lei 112
10.833/03). Estando estes custos de produção de macieira
vinculados à receita de exportação de pasta de celulose, os
respectivos créditos são passíveis de ressarcimento, como acima se
disse.
Quanto às despesas com a manutenção do parque fabril próprio
entendo que não há previsão legal para o crédito com estes
dispêndio. Obra de construção civil (prédios, estradas, etc) não é
insumo. A previsão é para as despesas com depreciação das
edificações e benfeitorias realizadas em prédio próprio ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, conforme dispõe o
inciso VII do art. 32 e seu § 12, inciso III, da Lei n2 10.833/03.
Em síntese, tem a recorrente direito ao ressarcimento dos créditos
de PIS dos seguintes custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação:
1- Serviços Silviculturais;
2- Serviços Florestais Produção;
3- Outros Serviços Florestais, exceto os seguintes serviços, por
não se enquadrarem no conceito de insumo:
3.1- Manutenção de Vias Permanentes;
3.2- Terraplanagem e Manutenção de Estadas;
3.3-Serviço
de
Pesquisa
/Desenvolvimento
/Planejamento
/Controle Florestal.
4- Despesas com fertilizantes, formicida, Herbicida, Calcário,
Vermiculita e outros insumos, e os respectivos fretes,
combustíveis e lubrificantes, utilizados na produção de madeira
usada como matéria-prima na fabricação de pasta de celulose,.
5- Serviços industriais, ou seja, as despesas realizadas com a
manutenção de máquinas e equipamentos industriais (partes,
peças e serviços de manutenção), desde que não incorporados ao
ativo imobilizado;
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

6- Despesas realizadas com a manutenção de máquinas e
equipamentos agrícolas (partes, peps e serviços de manutenção),
desde que não incorporados ao ativo imobilizado;
Quanto aos créditos do PIS sobre insumos utilizados no tratamento
da água e na geração de energia elétrica comercializados para a
Vila Monte Dourado entendo que não há previsão legal para o seu
ressarcimento, posto que o produto (energia elétrica e água
potável) não foi exportado. A utilização desses créditos segue a
regra do art. 32 da Lei no 10.833/03[...]”
 Acórdão paradigma 202.18627:
 Ementa
“Ementa: DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. GLOSAS. As pessoas jurídicas submetidas à
incidência da Cofins não-cumulativa podem descontar do valor
apurado da contribuição somente os créditos listados no art. 3o da Lei
no 10.833/2003, devendo ser glosadas as despesas não caracterizadas
como insumos utilizados na prestação de serviços fornecidos pelo
contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFICÍO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
ART. 44, INC. I, DA LEI N2 9.430/96. Comprovada a falta de
recolhimento ou declaração do débito, correta a lavratura de auto de
infração para exigência do tributo, aplicando-se a multa de oficio de
75%.
TAXA REFERENCIAL. SELIC. LEGALIDADE. É cabível a cobrança
de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia — Selic para títulos feder... (Súmula n 2 3, do
22 CC).”
 Voto
“[...]
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

Conforme bem frisou o acórdão recorrido, o lançamento foi efetuado
por ter a fiscalização apurado diferença entre o valor escriturado e o
declarado/pago, em decorrência de apropriação indevida de créditos
não autorizados pela legislação. Em suma, consta que a recorrente
interpretou de forma inapropriada o termo insumo, empregado na Lei
n2 10.833/2003, apropriando-se de créditos ali não contemplados,
tendo sido glosados os gastos com convênios médicos e
odontológicos, PAT, transportes de funcionários, treinamentos,
alimentação, confraternização, auditoria, consultoria jurídica,
seguros e publicidade, os quais não estão previstos no art. 3 2 da Lei
n2 10.833/2003 e, tampouco, caracterizam insumos utilizados na
prestação dos serviços fornecidos pelo interessado.
[...]
Logo, está correta a conclusão de que a IN SRF n2 404/2004 cuidou
de esclarecer o que é considerado "insumo" para fins de desconto de
créditos na apuração da Cofins não-cumulativa, estabelecendo ser
determinante a aplicação ou consumo destes na prestação do serviço.
O termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, tão somente, como aqueles bens e serviços que
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão
estar incluídos no ativo imobilizado da empresa. [...]”

Depreendendo-se da análise dos arestos, é de se considerar, por óbvio, que não
foi comprovada a divergência jurisprudencial, eis que no acórdão recorrido não houve a
discussão da amplitude ou restrição do conceito de insumos, mas somente sobre o alcance do art.
6o, § 2o, da Lei 10.833/03, eis que a empresa, além de incorrer em custos com insumos no
processo produtivo do bem exportado, sofre com custos e despesas e encargos vinculados à
receita de exportação. Tanto é assim que traz que os itens “passíveis de ressarcimento são
aqueles "apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

exportação" e não somente os relativos aos insumos usados no processo produtivo do bem
exportado, como entende a decisão recorrida.”

No acórdão paradigma, somente houve a discussão acerca do conceito de
insumos, já conhecida de todos, Ademais, a situação fática não é a mesma do acórdão recorrido,
eis que nem tratou de sociedade exportadora. Tampouco houve discussão, tal como ocorreu no
acórdão recorrido, sobre a amplitude do art. 6o, § 3o, da Lei 10.833/03, in verbis:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - Exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - Dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.[...]”

Sendo assim, não há como se conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, pois não há similitude fática entre os arestos e, além disso, o acórdão
paradigma não divergiu da mesma norma/dispositivo estressado no aresto recorrido.

Quanto ao recurso interposto pelo sujeito passivo, que suscitou divergência
sobre o direito ao aproveitamento dos créditos de Cofins relativos às despesas de manutenção do
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

parque fabril, entendo que o acórdão paradigma, do mesmo contribuinte, demonstrou a
divergência. Eis a ementa e voto do acórdão 9303-002.628 indicado como paradigma (e que, por
sua vez, teve como acórdão recorrido consolidado pela mesma turma recorrida e com o mesmo
fundamento):
 Ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
O termo "insumo" utilizado pelo legislador na apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns denota
uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por
outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a
ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à
atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à
venda, ainda que este elemento não entre em contato direto com os bens
produzidos, atendidas as demais exigências legais.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. INSUMOS.
Na incidência não cumulativa do PIS, instituída pela Lei n° 10.637/02 e da
Cofíns, instituída pela Lei n° 10.833/03, devem ser compreendidos por
insumos somente bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação do produto, ou seja, que integrem o processo produtivo e
que com eles estejam diretamente relacionados.”
 Voto:
“[...]
Em relação aos serviços silviculturais e serviços florestais de produção,
exceto manutenção de vias permanentes e terraplanagem, manutenção d
e estradas e serviços de pesquisa, desenvolvimento, planejamento e
controle florestal, estão vinculadas ao processo produtivo e geram
direito ao crédito. Assim as despesas com a manutenção e exploração
de florestas ou produção de madeira geram direito ao aproveitamento
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

dos créditos. Estão aqui incluídos todos os insumos empregados na
produção
de
madeira
e
celulose,
como
os
defensivos agrícolas, fertilizantes, serviços de corte, formicida, calcário,
vermiculita e demais insumos usados direta ou indiretamente no
processo produtivo. Assim como também dão direito os fretes dos
insumos pagos à pessoa jurídica e devidamente comprovados e os
combustíveis vinculados à produção de madeira, bem como despesas de
manutenção do parque
fabril
e
despesas
com
manutenção
de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas. Trata-se
da
aplicação
literal
do art. 3o da Lei 10.637/02. Assim, nego provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional. [...]”

Em vista do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e conhecer o recurso do sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, passo a discorrer sobre a matéria suscitada em
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, qual seja, sobre o direito ao aproveitamento dos
créditos de Cofins relativos às despesas de manutenção do parque fabril.

Em respeito à sessão de julgamento, é de se trazer que o colegiado, por maioria
de votos: (i) conheceu do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional; (ii) não conheceu
do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Sendo assim, passo a discorrer sobre a matéria posta em Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional – que trouxe divergência quanto ao direito ao creditamento
sobre itens vinculados à exportação. Sem delongas, entendo que o recurso não deva ser provido,
eis que tais itens são essenciais a sua atividade.

Recorda-se que os referidos itens já foram apreciados pelo colegiado – o que,
refletindo o Parecer Normativo no 5 da RFB e a Nota SEI 63 da PGFN, é de se considerar o
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

direito ao ressarcimento dos créditos de PIS dos seguintes custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, nos mesmos termos definidos pelo acórdão recorrido:
1- Serviços Silviculturais;
2- Serviços Florestais Produção;
3- Outros Serviços Florestais, exceto os seguintes serviços, por não se
enquadrarem no conceito de insumo:
3.1- Manutenção de Vias Permanentes;
3.2- Terraplanagem e Manutenção de Estadas;
3.3-Serviço de Pesquisa /Desenvolvimento /Planejamento /Controle Florestal.
4- Despesas com fertilizantes, formicida, Herbicida, Calcário, Vermiculita e
outros insumos, e os respectivos fretes, combustíveis e lubrificantes, utilizados
na produção de madeira usada como matéria-prima na fabricação de pasta de
celulose.
5- Serviços industriais, ou seja, as despesas realizadas com a manutenção de
máquinas e equipamentos industriais (partes, peças e serviços de manutenção),
desde que não incorporados ao ativo imobilizado;
6- Despesas realizadas com a manutenção de máquinas e equipamentos
agrícolas (partes, peças e serviços de manutenção), desde que não incorporados
ao ativo imobilizado

Ora, são itens que, se subtraídos, acabam por prejudicar a atividade do sujeito
passivo.

Em vista do exposto, considerando que:
 O recurso especial da Fazenda Nacional foi conhecido, voto por negar-lhe
provimento;
 O recurso especial do sujeito passivo não foi conhecido, deixo de me
manifestar sobre o mérito.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e didáticas razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento dos Recursos
Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, que suscitam divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária. Para tanto, inicio apreciando o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional insurge com a discussão acerca do conceito de insumos para
efeito de constituição de crédito das contribuições ao PIS e a COFINS, requerendo a glosa do
direito relacionado aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, inclusive
os relativos à produção de matéria prima usada na fabricação do produto exportado.
Apresenta como paradigma, o Acórdão no 202-18.627, de 12/12/2007, da
Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
Pois bem. Em que pese a ilustre conselheira ter votado por não conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendo que ele deva ser conhecido, porque
o ponto de divergência está na definição do gasto que gera crédito. Explico.
No Acórdão recorrido, tratando de ressarcimento de saldo credor de COFINS em
operações de exportação, o voto condutor (relator) vincula o crédito ao fato de o gasto
legalmente gerar crédito. Confira-se trecho (fl. 397):
“Portanto, a despesa realizada que gera direito a crédito de PIS passível de
ressarcimento é aquela vinculada ci receita de exportação. Basta isto. Porque é só isto
que a lei exige. Não somente os créditos de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem empregados na fabricação do produto exportado podem ser
ressarcidos. Todo e qualquer "custo, despesa ou encargo" vinculado à receita de
exportação, desde que legalmente gere crédito, na forma prevista no art. 32 da Lei n2
10.833/03, pode ser objeto de pedido de ressarcimento previsto no art. 52 da Lei n2
10.63 7/02”.
Em seguida, afirma que os custos com a fase florestal são vinculados ao
produto/bem exportado (no caso, celulose), ainda que indiretamente.
De outro lado, no Acórdão paradigma, o crédito se restringe às situações em que
haja RELAÇÃO DIRETA com o produto fabricado. Confira-se trecho do voto condutor:
“(...) Logo, está correta a conclusão de que a IN SRF no 404/2004 cuidou de esclarecer o
que é considerado "insumo" para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins
não-cumulativa, estabelecendo ser determinante a aplicação ou consumo destes na
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

prestação do serviço. O termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, tão
somente, como aqueles bens e serviços que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na prestação do serviço. E, ainda, em se tratando de aquisição de bens,
estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da empresa”.
Assim, aplicando-se o fundamento do paradigma à situação do recorrido, por
óbvio, não haverá contato entre os gastos da fase agrícola e o produto (celulose) fabricado, o que
implicaria decisão em sentido diverso daquela exarada no acórdão recorrido.
Por esses motivos, entendo estar configurada a divergência. Em face do exposto,
voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

b) Recurso Especial do Contribuinte
O recurso interposto pelo Sujeito Passivo, suscita divergência sobre o direito ao
aproveitamento dos créditos de COFINS relativos “às despesas de manutenção do parque fabril”,
qual seja, Manutenção do Parque Industrial - despesas com RECUPERAÇÃO DE ESTRADA.
Apresenta como Acórdão paradigma (do mesmo contribuinte), o Acórdão no
9303-002.628, de 13/11/2013.
Entendo que não haja divergência jurisprudencial, porque as razões de decidir do
paradigma não discordam da decisão recorrida, vejamos:
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o gasto, apesar de necessário, tem
natureza de imobilizado e, portanto, deveria ser ativado, conforme trecho reproduzido, fl. 397:
“(...) Quanto às despesas com a manutenção do parque fabril próprio entendo que não
há previsão legal para o crédito com este dispêndio. Obra de construção civil (prédio,
estrada, etc.) não é insumo. A previsão é para as despesas com depreciação das
edificações e benfeitorias realizadas em prédio próprio ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa, conforme dispõe o inciso VII do art. 3o e seu § 1o, inciso III,
da Lei no 10.833/03”. (Grifei).
Portanto, não haveria previsão legal para o crédito com esses dispêndios.
Já no Acórdão paradigma, entendeu-se que o gasto, se necessário, daria direito
ao crédito, desde que não classificado no imobilizado. Confira-se trecho do voto:
“A decisão recorrida reverteu, em parte, a decisão da DRJ e deu provimento
parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos:
“Em síntese, tem a recorrente direito ao ressarcimento dos créditos de PIS dos
seguintes custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação:
1- Serviços Silviculturais; 2- Serviços Florestais Produção; e
3-Outros Serviços Florestais, exceto os seguintes serviços, por
não se enquadrarem no conceito de insumo: 3.1- Manutenção de Vias Permanentes; 3.2-
Terraplanagem e Manutenção de Estadas; (...)”.
Entendo que o Acórdão paradigma não defere automaticamente o crédito caso não
esteja formalmente registrado o gasto no Imobilizado. Isso equivaleria a afirmar que o paradigma
entende por considerar eventual erro de classificação contábil como determinante para a
classificação de um crédito definido em lei. Minha leitura do paradigma é a de que o gasto
necessário gera crédito, desde que – por sua natureza – não esteja contabilizado no Imobilizado.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 10247.000054/2005-59

No caso, a decisão recorrida entendeu que o gasto específico deveria estar
contabilizado no imobilizado (antigo ativo permanente), contudo, a decisão paradigmática não
discorda expressamente dessa colocação.
Portanto, não se verificando divergência comprovada, voto por não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital